Tribunal: CARF
Processo: 12448.720090/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS. HONORÁRIOS. DECISÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios recebidos em decorrência decisão judicial devem ser oferecidos à tributação cumulativamente com os outros rendimentos tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, excluindo­se as verbas de natureza indenizatória.
ACORDOS PARTICULARES COM TERCEIROS. PROVA. REGISTRO.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os acordos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, que a comprovação seja feita por meio de documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720090/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
NISOMAR LUSTOSA DOURADO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS. HONORÁRIOS. DECISÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios recebidos em decorrência decisão judicial devem ser
oferecidos à tributação cumulativamente com os outros rendimentos tributáveis
informados na Declaração de Ajuste Anual, excluindo-se as verbas de natureza
indenizatória.
ACORDOS PARTICULARES COM TERCEIROS. PROVA. REGISTRO.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide
tributos, os acordos devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código
Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito
apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre
as partes. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e
vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, que a comprovação seja feita por meio
de “documentação hábil e idônea”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso que dava parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720090/2013-10
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 76 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 20a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento São
Paulo (fls. 60 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário,
em razão de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da
Justiça Federal e Compensação Indevida de IRRF.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 14/18) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
do exercício 2011 (fls. 50/56), onde se constatou:
A) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da
Justiça Federal no valor de R$ 1.884.721,87 conforme discriminado na
Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 15). Na apuração do imposto devido
foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 56.541,65.
B) Compensação Indevida de IRRF no valor de R$ 28.625,48 referente à fonte pagadora
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (fls. 16).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 227.982,04 acrescido
de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Cientificado da exigência, por via postal, em 29/11/2012 (fls. 48), o interessado
ingressou com impugnação em 21/12/2012 (fls. 02/12) com os argumentos a seguir
sintetizados.
a) Defende que o procedimento administrativo não obedeceu alguns requisitos
básicos de validade, cerceando o direito elementar de defesa do impugnante e
ensejando a nulidade do lançamento.
b) Insurge-se contra a descrição incorreta e confusa dos fatos, alegando que não
recebeu nenhum rendimento acumuladamente decorrente de ação vencida em face da
União Federal ou de qualquer dos entes sujeitos à jurisdição federal. Afirma que não foi
autor de nenhuma demanda judicial desse tipo nem obteve qualquer provimento
judicial nesse sentido, tampouco seus dependentes. Assevera que a descrição
incorreta e confusa dos fatos prejudica de maneira inafastável a compreensão de
suas alegações cerceando o direito de defesa do impugnante.
c) Expõe que “poderia encerrar nesse ponto a sua defesa, mas, de modo a deixar claro
para os egrégios julgadores a real situação jurídica acontecida, vem tecer as
seguintes considerações, que devem ser tomadas ad argumentandum tantum”.
d) Relata que o Sr. Antonio Lapa Malvão Filho, autor do processo no
0004861230 da 21a Vara Federal do Rio de Janeiro, após longas e penosas batalhas
jurídicas obteve sentença favorável transitada em julgado reconhecendo o seu direito em
face da União Federal. Ressalta que foi ele quem recebeu receitas acumuladamente
em razão de decisão judicial. O impugnante, patrono da ação juntamente com
outros 2 advogados, fez jus ao seu quinhão nas verbas de sucumbência ao encargo da
União Federal em razão da derrota judicial desta, sendo R$ 1.356.610,50 o valor do
principal bruto, R$ 39.197,87 o valor dos rendimentos e R$ 41.874,25 o imposto de
renda na fonte. Assim, defende que coube a cada um dos 3 patronos a quantia
proporcional de R$ 465.269,45 brutos com imposto de renda na fonte de R$ 13.958,08.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

e) Não obstante, alega que recebeu todo o valor devido das verbas de
sucumbência em sua própria conta para facilitar e agilizar todo o processo de
recebimento de numerário, notoriamente demorado nesses casos de precatório federal.
Afirma que os valores a que cada patrono fazia jus foram transferidos por remessa
bancária para as respectivas contas correntes e cada um deles passou recibo dando
plena e geral quitação. Sustenta, ainda, que todos os valores recebidos e as
parcelas de imposto de renda retido foram rigorosamente informados nas
declarações de rendimentos dos mesmos.
f) Aduz que os patronos agiram em conformidade com o ordenamento jurídico e
assinaram acordo de partilha de honorários de sucumbência, onde a cronologia dos
falos foi narrada com pormenores. Insurge-se contra a desconsideração do
referido contrato pela autoridade lançadora e contra a justificativa dada na
Complementação da Descrição dos Fatos.
g) Revela que, além das verbas supracitadas, também recebeu, em razão de patrocínio
de processos judiciais, outros honorários advocatícios, quais sejam: R$ 5.029,02
com IRRF de R$ 150,87 da Caixa Econômica Federal e R$ 483.884,48 com
IRRF de R$ 14.516,53 do Banco do Brasil. Argumenta que tais valores foram
devidamente declarados e que não compreende por que o fiscal autuante
considerou esses rendimentos como não declarados e os classificou como
omissos. Segundo o auditor, R$ 1.884.721,87 dos rendimentos recebidos
acumuladamente foram omitidos, mas na notificação de lançamento não há nenhuma
explicação de como chegou a esse montante. Explica que, “num exercício de
adivinhação”, concluiu que o fiscal somou R$ 483.884,48 + R$ 5.029,02 + R$
1.356.610, 50 + R$ 39.197,87 (total de honorários referentes às 3 ações em que foi
patrono) para chegar aos R$ 1.884.721,87 apurados. No entanto, alega que ele se
equivocou ao considerar os 2 primeiros rendimentos como omitidos, já que estão
devidamente informados na declaração em exame.
O R Acórdão apresentou as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos em decorrência decisão judicial devem ser oferecidos à
tributação cumulativamente com os outros rendimentos tributáveis informados na
Declaração de Ajuste Anual, excluindo-se as verbas de natureza indenizatória.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Tratando-se de situação de fato, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes
os seus efeitos desde o momento da disponibilização dos recursos, nos termos do
artigo 116 do Código Tributário Nacional - CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 21/11/2014 (fls. 72), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 17/12/2014 (fls. 76), argumentando que recebera
honorários de sucumbência no valor de R$ 1.395.808,37, juntamente com outros 2 advogados,
no ano de 2010, levantado por alvará no valor de R$ 1.353.934,12, descontados R$ 41.874,25 de
Imposto sobre a Renda. Com o rateio, recebera R$ 451.311,37.
Assinala que após o rateio, coube ao Recorrente o valor de R$ 426.269,45.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

Afirma que recolhera o IR de todo valor depositado, em cota única, no valor de
R$ 233.015,43.
O presente lançamento descreveu omissão de rendimentos da ordem de R$
1.884.721,87.
Afirma que não recebera rendimento decorrente de ação judicial.
Assinala não ter livro caixa.
Salienta que: “... além das verbas acima referidas, também recebeu, em razão do
patrocínio de outros processos judiciais, outros honorários advocatícios, quais sejam: a)
5.029,02 (Cinco mil, vinte e nove reais e dois centavos), recebidos através da Caixa Econômica
Federal, descontados R$ 150,87 (Cento e cinquenta reais e oitenta e sete centavos) de Imposto
de Renda na Fonte, relativos ao processo n° 4021.005.00039123-5 e b) R$ 483.884,48
(Quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito
centavos), recebidos através do Banco do Brasil, descontados R$ 14.516,53 (Quatorze mil,
quinhentos e dezesseis mil e cinquenta e três centavos) de Imposto de Renda na Fonte, relativos
ao processo n° 0002080613. Obviamente, todos esses valores foram devidamente declarados”
(...) Fazendo-se um exercício de adivinhação, R$ 483.884,48 reais mais R$ 5.029,02, mais R$
1.356.610,50, mais R$ 39.197,87, resultam em R$ 1.884.721,87. Deve ser isso a que o fiscal
autuante se referiu. Se for, constata-se facilmente que o mesmo se equivocou ao considerar as
verbas mencionadas nos itens a e b, três parágrafos acima, como omissas, pois as mesmas
foram devidamente incluídas na declaração de rendimentos do impugnante..
Ressalta que não houve acréscimo patrimonial e que os valores lançados não
ingressaram no seu patrimônio. Que submeteu à tributação os rendimentos recebidos.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Segundo consta da Notificação de Lançamento, o Recorrente omitiu Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ ***1.884.721,87, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 56.541,65.
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Inclusão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil, conforme DIRF. Não foi
considerado o acordo, feito após o recebimento, entre particulares, que propunha o
rateio do valor recebido entre outros dois contribuintes, por falta de previsão legal e por
não ter sido demonstrada a participação no feito. O contribuinte poderia ter escriturado
o livro caixa e demonstrado a divisão do trabalho entre os profissionais.
(...)
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se, a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 28.625,48, referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Já considerada a fonte glosada no valor informado pelo Banco do Brasil com o
respectivo rendimento.

Examinado a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade fiscal apurou Omissão de
Rendimentos Decorrentes de Ação da Justiça Federal (fls. 15) com base nas
informações apresentadas em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal (fls. 57/59), conforme
discriminado a seguir.

O impugnante alega que os valores referentes aos processos no 2080613 e no
1402100039123 foram devidamente informados em sua declaração, não cabendo a
inclusão dos mesmos na omissão de rendimentos apurada pelo fisco.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

Com efeito, verifica-se que tais valores foram integralmente informados na Declaração
de Ajuste Anual em exame (fls. 51). No entanto, equivoca-se o contribuinte ao
entender que estes foram considerados omitidos no lançamento.
Como explicitado na tabela acima, a omissão de rendimentos de R$ 1.884.721,87
apontada na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 15) consiste na
soma do valor integral recebido nas 3 ações judiciais em que o sujeito passivo
atuou como patrono. Ocorre, contudo, que os valores decorrentes dos processos
no 2080613 e no 1402100039123 e parte do valor decorrente do processo no 4861230
foram, de fato, declarados pelo contribuinte, perfazendo o total de R$ 954.182,95. No
entanto, extrai-se do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fls. 17) que,
apesar de ter incluído nos rendimentos omitidos uma parcela já oferecida à
tributação no ajuste anual (linha 4), o fiscal corrigiu a base de cálculo apurada
no lançamento deduzindo esta mesma parcela do total de rendimentos tributáveis
declarados pelo contribuinte (linhas 1 a 3).
Assim, apesar de tal fato não estar claramente apontado na descrição dos fatos,
pode-se constatar que não houve prejuízo ao interessado, haja vista que não
houve duplicidade de rendimentos no total levantado pela autoridade fiscal.
No que tange aos rendimentos recebidos em razão do processo judicial no 4861230, o
sujeito passivo reconhece que recebeu em sua própria conta a importância de R$
1.395.808,37 correspondente a todo o valor devido das verbas de sucumbência, mas
afirma que os valores a que cada um dos 3 patronos fazia jus foram transferidos por
remessa bancária para as respectivas contas correntes e informados nas declarações
de rendimentos dos mesmos.
Junta, ainda, um acordo de partilha de honorários advocatícios de sucumbência, o qual
não foi aceito pela autoridade lançadora.
Inicialmente, impõe-se observar o que prevê o art. 116 do CTN:
(...)
Com base no acima exposto, pode-se concluir que, nascida a obrigação tributária,
os acontecimentos posteriores não têm o condão de alterá-la. De acordo com o art. 114
do mesmo diploma legal, o fato gerador da obrigação principal é uma situação definida
em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Dessa forma, torna-se
relevante para o deslinde da presente lide apenas a constatação de que ele realmente
ocorreu.
No caso concreto, extrai-se do Comprovante de Resgate de Depósito Judicial
juntado à defesa (fls. 22) que houve uma decisão judicial que ordenou o pagamento de
determinada quantia ao contribuinte, a qual lhe foi disponibilizada através de
depósito em conta corrente. Tal situação configura hipótese de incidência do
imposto de renda, que, uma vez implementada, não pode ser modificada. O
pagamento foi efetuado em benefício do contribuinte, não importando para fins
tributários o que ocorreu com o numerário no momento seguinte. Como já
mencionado, o fato gerador independe de outros acontecimentos que se sucedam
a sua ocorrência.
Assim, restando evidenciado que os rendimentos foram disponibilizados para o
sujeito passivo, na forma do art. 43 do CTN, comprovada está a ocorrência do
fato gerador do imposto de renda e, portanto, correto o trabalho da autoridade fiscal.
Cumpre ressaltar ainda que, de acordo com o art. 121 do CTN, o sujeito passivo da
obrigação principal diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador. Dessa forma, salvo disposições
de lei em contrário, as convenções particulares não podem modificar a definição legal
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

do sujeito passivo das obrigações tributárias, conforme estabelece o art. 123 do mesmo
dispositivo.
Quanto ao IRRF, verifica-se que o montante de R$ 56.541,65 compensado pela
autoridade fiscal na apuração da omissão de rendimentos (fls. 15) está em conformidade
com os valores informados nas DIRF das decisões judiciais (fls. 56/59) e
reproduzidos na tabela já apresentada neste voto. Ao incluir no lançamento a
compensação desse IRRF, a fiscalização apurou, em contrapartida, a compensação
indevida de IRRF de R$ 28.625,48 referente aos valores que já haviam sido
declarados pelo contribuinte (fls. 51), não havendo reparos a serem feitos no
lançamento também nesse ponto.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido no lançamento.
Vejamos a instrução processual.
Extrai-se da DAA/2011 (fls. 35 e ss) que o Recorrente submeteu à tributação os
valores recebidos em decorrência das 3 ações judiciais: R$ 483.884,48, R$ 465.269,45 (essa a
terça parte que o Recorrente alega competir a ele de R$ 1.395.808,00) e R$ 5.029,02. Para cada
rendimento, declarou IRRF nos valores, respectivamente de: R$ 13.958,08, R$ 14.516,53 e R$
150,87.
Uma rápida olhada na DAA/2011e no lançamento é suficiente para constatar que
o Recorrente não cometera a infração tributária de omissão de R$ 1.884.721,87, medida em que
apenas não submetera à tributação o resultado de R$ 1.395.808,00 - R$ 465.269,45 (essa a terça
parte que o Recorrente alega competir a ele), ou seja, R$ 930.538,90.
Essa aparente incongruência do descritivo de fls. 15, fora detalhada e afastada no
demonstrativo de apuração do imposto devido. Como bem descreveu a decisão de piso, a
Autoridade Lançadora, apesar de descrever uma omissão de rendimentos de R$ 1.884.721,87,
corrigiu a base de cálculo apurada no lançamento deduzindo esta mesma parcela do total de
rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte (linhas 1 a 3).
Observa-se a correção do lançamento a partir do re-cálculo feito em bases
corretas, conforme quadro abaixo:

Note-se que no quadro acima, a compensação indevida decorreu do fato de que no
ajuste anual os valores declarados foram considerados para o cômputo do tributo a ser pago, da
ordem de R$ 233.015,43 (comprovante de pagamento a fls. 31).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

Então, resta-nos examinar a instrução processual a respeito das provas
apresentadas pela defesa.
A fls. 20, outorga de poderes de Antônio Lapa Malvão Filho para Bernardino
Nunes Barros e Elzio do Nascimento, datado de 21/07/1982.
A fls. 21, nova outorga de poderes, agora para o Recorrente, relativamente à
defesa nos autos 0004861230, em tramitação na 21a Vara Federal do Rio de Janeiro.
A fls 22, Comprovante de Resgate Judicial feito pelo Recorrente, em razão dos
autos 0004861230, em tramitação na 21a Vara Federal do Rio de Janeiro, em 23/08/2010, com
valor líquido de R$ 1.353.934,12 que, somado à retenção de IR de R$ 41.874,25, resultam em
R$ 1.395.808,00.
A fls. 23, comprovante de depósito em dinheiro em conta corrente de titularidade
de Ademir P Porto, aos 02/09/2010, da ordem de R$ 455.073,44, seguida de declaração de
Ademir de que recebera a importância de R$ 451.311,37 do Recorrente a terça parte do
precatório PRC 201011961. Não há neste documento referência ao comprovante de
levantamento da 0004861230, em tramitação na 21a Vara Federal do Rio de Janeiro.
A fls. 27, declaração de Ana Maria Veiga Nunes Barros Barreiras, representante
de Maria Stella, de que recebera a importância de R$ 451.311,37 do Recorrente a terça parte do
precatório PRC 201011961. Não há neste documento referência ao comprovante de
levantamento da 0004861230, em tramitação na 21a Vara Federal do Rio de Janeiro.
A fls. 32/34, foi acostado acordo de partilha de honorários celebrado entre o
Recorrente, Ademir e Maria Stella representada por Ana Maria, para defesa de Antônio Lapa
Malvão Filho, nos autos 0004861230, em tramitação na 21a Vara Federal do Rio de Janeiro.
Extrai-se deste documento que: “Os advogados acima nomeados e qualificados
patrocinaram, em conjunto com o advogado BERNARDINO NUNES BARROS, já falecido,
certidão de óbito anexa, uma ação ordinária de indenização pela 21a Vara Federal do Rio de
Janeiro, ora em fase de execução( proc. n°000486123-0), conforme procurações de fls., 8, 127 e
315, em favor de ANTONIO LAPA MALVÃO FILHO, contra a UNIÃO FEDERAL, na qual
obtiveram ganho de causa, com a condenação da Ré em honorários de sucumbência em favor
dos patronos na proporção de vinte por cento do valor da indenização, tendo ficado acertado
entre eles que ditos honorários seriam, afinal, partilhados em igualdade de proporções para
cada patrono. II- Em conseqüência da execução da sentença, foi expedido o precatório de
natureza alimentar n° 201011961, do valor de face de R$ 1.315.309,53 (Hum milhão, trezentos e
quinze mil, trezentos e nove centavos e cinqüenta e três centavos) em nome do co-patrono
NISOMAR LUSTOSA DOURADO E SILVA, cujo valor, corrigido e acrescido dos respectivos
rendimentos, na data de seu efetivo recebimento, constitui o objeto da presente partilha, na
proporção de uma terça parte para cada beneficiário. III- Com o falecimento do advogado
BERNARDINO NUNES BARROS, a parcela, que lhe caberia, será paga à sua viúva MARIA
STELLA VEIGA NUNES BARROS (certidão de casamento anexa) e à sua filha ANA MARIA
VEIGA NUNES BARROS BARREIRAS (Certidão de nascimento anexa), únicas herdeiras do
falecido, já que o respectivo inventário se acha encerrado. IV- Assim, tendo o Banco do Brasil
S.A., na qualidade de depositário do valor do mencionado precatório, pago a quantia de R$
1.395.808,37 (Hum milhão, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oito reais e trinta e sete
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

centavos), equivalente ao valor do principal atualizado, acrescido dos rendimentos respectivos,
mediante depósito na conta corrente do co-patrono NISOMAR LUSTOSA DOURADO E SILVA,
fica este autorizado a fazer o seu rateio entre os beneficiários, tocando a cada um a parcela de
R$ 465.269,45 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta
e cinco centavos). V - Entretanto, tendo incidido sobre o valor bruto do precatório, acima
mencionado, o imposto de renda, à razão de 3% (três por cento), descontado na fonte, no valor
RS 41.874,25°quarenta e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos),
dito encargo será suportado, igualmente, pelos beneficiários, acima referidos, na proporção de
um terço, ou seja, RS 13.958,08 (Treze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos),
ficando o valor líquido da parcela de cada um deles reduzido para R$ 451.311,37 (Quatrocentos
e cinquenta e um mil, trezentos e onze reais e trinta e sete centavos), devido a incidência da
referida taxação. VI- Portanto, em cumprimento da presente partilha, neste ato, NISOMAR
LUSTOSA DOURADO E SILVA, repassa a ADEMIR PEREIRA PORTO e aos sucessores de
BERNARDINO NUNES DE BARROS, respectivamente, MARIA STELLA VEIGA NUNES
BARROS e ANA MARIA VEIGA NUNES BARROS BARREIRAS, as quantias respectivas de R$
451.311,37 (Quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e onze reais e trinta e sete centavos),
correspondentes aos valores líquidos de suas participações, mediante remessa bancária, para
suas respectivas contas no Banco do Brasil, S.A. pelo que se dão, reciprocamente, quitação
quanto à presente partilha e valores acertados, eis que pagos e satisfeitos. VII - O presente é
lavrado em três vias, devidamente assinadas, pelas partes, para um só efeito.
O documento foi celebrado em 02/09/2010, após o recebimento dos valores pelo
Recorrente.
Como se observa, a documentação trazida aos autos relativa ao processo com
levantamento de honorários não traz menção a Ademir ou Maria Stella.
O único documento apresentado pelo Recorrente diz respeito a um Acordo
particular firmado entre o Recorrente, Ademir e Maria Stella, representada por Ana Maria.
Para serem oponíveis a terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda
Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual não incide tributos, os ajustes
devem ser registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro ( Lei n.° 10.406, de
10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O Código Civil também disciplina o limite da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem- se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias
mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - entre familiares, por
exemplo, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na
relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza: é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir que a comprovação seja feita por
meio de “documentação hábil e idônea”.
Desta forma, as declarações e acordo celebrado não podem ser opostas ao Fisco
como prova de tratativas que culminem em redução de tributo.
Não foram acostados aos autos qualquer outro elemento de prova.
O Recorrente alega, mas não comprova suas afirmações. Alegar e não provar é o
mesmo que não alegar.
Doutro lado, o ordenamento pátrio estabelece serem contribuintes do IRPF as
pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, relativamente aos seus rendimentos e
ganhos de capital, de fontes situadas no Brasil ou no exterior, ressalvado que a condição de
contribuinte independe da capacidade civil, nacionalidade, do sexo, da idade, do estado civil ou
da profissão da pessoa.
Como bem apontou o Colegiado de Piso: “No caso concreto, extrai-se do
Comprovante de Resgate de Depósito Judicial juntado à defesa (fls. 22) que houve uma
decisão judicial que ordenou o pagamento de determinada quantia ao contribuinte, a qual
lhe foi disponibilizada através de depósito em conta corrente. Tal situação configura
hipótese de incidência do imposto de renda, que, uma vez implementada, não pode ser
modificada. O pagamento foi efetuado em benefício do contribuinte, não importando para
fins tributários o que ocorreu com o numerário no momento seguinte. Como já mencionado, o
fato gerador independe de outros acontecimentos que se sucedam a sua ocorrência.
Assim, restando evidenciado que os rendimentos foram disponibilizados para
o sujeito passivo, na forma do art. 43 do CTN, comprovada está a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda e, portanto, correto o trabalho da autoridade fiscal.
Cumpre ressaltar ainda que, de acordo com o art. 121 do CTN, o sujeito
passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a
situação que constitua o respectivo fato gerador. Dessa forma, salvo disposições de lei
em contrário, as convenções particulares não podem modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias, conforme estabelece o art. 123 do mesmo dispositivo.
Quanto ao IRRF, verifica-se que o montante de R$ 56.541,65 compensado pela
autoridade fiscal na apuração da omissão de rendimentos (fls. 15) está em conformidade com
os valores informados nas DIRF das decisões judiciais (fls. 56/59) e reproduzidos na
tabela já apresentada neste voto. Ao incluir no lançamento a compensação desse IRRF,
a fiscalização apurou, em contrapartida, a compensação indevida de IRRF de R$
28.625,48 referente aos valores que já haviam sido declarados pelo contribuinte (fls. 51),
não havendo reparos a serem feitos no lançamento também nesse ponto.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.570 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720090/2013-10

Diante de todo o exposto, resta-nos manter a autuação pelos seus fundamentos,
acolhida a Decisão de Piso como razão de decidir.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 121
DF CARF MF
Original